Tribunal: TJDFT
Processo: 0711709-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão proferida no curso de cumprimento de sentença e que não admitiu a discussão acerca do quantum debeatur por se tratar de matéria preclusa. Intimado a se manifestar acerca de eventual intempestividade do recurso, o agravante manteve-se inerte. Decido. A decisão agravada foi proferida no dia 05/03/2021 e divulgada no DJ-e no dia 09/03/2021 (ID 85549321 dos autos de origem). Desta feita, falta pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal (tempestividade) ao agravo interposto tão somente no dia 22/04/2021, um vez que o prazo recursal expirou no dia 05/04/2021. Por fim, o art. 932, III, do Código de Processo Civil, prescreve que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível”. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de maio de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403